Tribunal: TJMT
Processo: 1004687-74.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. PROTESTO DE DÍVIDA LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO INDEVIDA do PROTESTO DE DÍVIDA PRESCRITA. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO RECONHECIDA. ato ilícito configurado. DANO MORAL in re ipsa. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para reconhecer a prescrição das dívidas de alvará e ISSQN, e por via de consequência a extinção da pretensão da negativação, que ante ao caráter prescricional torna ilícita a manutenção do protesto e inscrição da dívida ativa em nome da parte promovente, configurando assim a responsabilidade civil e reparação por danos morais consoante entendimento do STJ.
2. No caso a Recorrente sustenta que ainda que o débito se encontra prescrito, ele é legítimo, não cabendo assim responsabilidade pela manutenção do protesto. Ademais a alegação do Município de que cancelou o lançamento da primeira cobrança, ISSQN, não é suficiente para afastar a ilegalidade, visto que a parte Recorrida, já havia efetuado o pagamento integral do tributo, inexistindo comprovação nos autos de que o valor foi restituído ou compensado, de modo que a inscrição em dívida ativa acarreta o dano moral in re ipsa.
3. Não pode o município, manter, sem qualquer fato superveniente, o nome do promovente em protesto ou dívida ativa, posto que a dívida em questão já se encontra prescrita.
4. Portanto, a declaração de inexistência do débito controvertido é medida que de rigor se impõe, ainda que legítimo fosse. No mais, verifica-se que a recorrida possui apenas o débito registrado junto ao Serasa/SPC (ID. 126784153), sem outras anotações preexistente.
5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
8. Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
9. É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004687-74.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 280.523.581-91 (RECORRENTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022